Tribunal: TJMT
Processo: 1014951-96.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014951-96.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), JOANNA BENG SCHMITT - CPF: 050.150.249-16 (EMBARGANTE), EMILIA BERNARDETE SCHMITT TORINELLI - CPF: 885.467.139-87 (EMBARGANTE), OTILIA SCHMITT FERREIRA - CPF: 474.892.009-20 (EMBARGANTE), IVO SCHMITT - CPF: 103.945.679-00 (EMBARGANTE), DULCE CHIODINI SCHMITT - CPF: 654.479.139-34 (EMBARGANTE), GUIDO FRANCISCO SCHMITT - CPF: 103.913.989-20 (EMBARGANTE), LORI BRANDENBURG SCHMITT - CPF: 889.935.909-15 (EMBARGANTE), BRUNO BREITHAUPT - CPF: 093.095.869-15 (EMBARGANTE), JANICE HAFERMANN BREITHAUPT - CPF: 597.439.309-06 (EMBARGANTE), GILBERTO OSCAR MARCATTO - CPF: 351.482.769-91 (EMBARGANTE), ANA LUCIA HAFERMANN MARCATTO - CPF: 948.751.629-87 (EMBARGANTE), WILMAR JOSE SCHMITT - CPF: 517.966.439-04 (EMBARGANTE), MARIA RAQUEL IMHOF SCHMITT - CPF: 739.758.699-68 (EMBARGANTE), MARCIO ADRIANO EWALD - CPF: 692.703.259-20 (EMBARGANTE), BEATRIS REGINA SCHMITT EWALD - CPF: 692.703.849-34 (EMBARGANTE), CLARIBEL SCHMITT - CPF: 466.250.709-04 (EMBARGANTE), RUTH IZABELA SCHMITT - CPF: 356.894.989-04 (EMBARGANTE), DANTE LUIS SCHMITT - CPF: 218.711.089-34 (EMBARGANTE), MARCOS AURELIO SCHMITT - CPF: 072.728.049-04 (EMBARGANTE), SERGIO LUIZ ROSA DE BEM - CPF: 005.965.319-15 (EMBARGANTE), ELIANE SCHMITT DE BEM - CPF: 008.389.739-90 (EMBARGANTE), ELOIR HENRIQUE PALEARE - CPF: 537.859.081-72 (EMBARGADO), SHEILLA FARIAS PALEARE - CPF: 570.052.811-87 (EMBARGADO), THAIZ PALEARE BALDISSERA - CPF: 017.141.019-08 (EMBARGADO), LUCIANO BALDISSERA - CPF: 353.801.601-15 (EMBARGADO), FLAVIO CESAR PALEARE - CPF: 804.588.661-72 (EMBARGADO), MAURI XAVIER LOPES - CPF: 254.185.809-49 (EMBARGADO), ANTONIO APARECIDO DA SILVA - CPF: 072.389.241-53 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ELOIR HENRIQUE PALEARE (EMBARGADO), ELOIR HENRIQUE PALEARE - CPF: 537.859.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO ALVIM registrado(a) civilmente como JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), THAIS LUNARDON TOLEDO - CPF: 055.770.349-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES – DECISÃO INDEFERITÓRIA DO PEDIDO DE IMISSÃO DOS AUTORES NA POSSE DA ÁREA À FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – ALEGAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXERCÍCIO DE POSSE INJUSTA DOS RÉUS – OMISSÕES NÃO VERIFICADAS – VICIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MARIA SHIMITT GASCHO e outras trinta e quatro familiares (“Família Schmitt”), contra o r. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos embargantes, mantendo intocada a r. decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itauba/MT, que nos autos da ação “Reivindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos e Lucros Cessantes” (Proc. nº 0000003-44.201.8.11.0096), ajuizada pelos embargantes contra ELOIR CESAR PALEARE e outras oito familiares (“Família Paleare”), e contra ANTONIO APARECIDO DA SILVA e MAURI XAVIER LOPES e suas respectivas esposas, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelos autores/agravantes para que lhes fosse “restituída a posse da área (reivindicada), mediante a expedição de mandado de imissão, para que sejam adotadas as medidas necessárias à preservação da área, bem como a prevenção de novos danos ambientais e eventuais responsabilizações causadas pelos atos ilícitos de titularidade dos requeridos”, bem como para que fosse ordenada “expedição de ofício a Polícia Civil e os demais órgãos competentes para que informem a existência de inquéritos e autuações envolvendo o desmatamento das terras e, eventualmente, providenciam as cópias nos autos”, por reputar ausentes os requisitos de probabilidade do direito alegado, eis que “não ficou demonstrada a posse injusta da parte adversa”, nem “qualquer irregularidade ambiental que justifique a concessão da imissão na posse, ao menos até o presente momento”, e, além disso, “também não foi demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”, pois “não há qualquer indicativo de dano concreto que evidencie prejuízo demasiado aos autores, caso o processo tenha que aguardar o seu curso” (cf. Id. 196044156)

Os embargantes sustentam que o r. acórdão é omissão quanto ao pedido de apresentação de contratos de arrendamento pelos Embargados, com o intuito de se verificar a exploração do imóvel litigioso, o que seria suficiente aos Embargantes para permitir a identificação de futuros valores cobrados na ação principal a título de indenização”, bem como em relação à aplicação dos artigos 77, VI do CPC, art 5º, XXIII e art. 225, caput e § 1º, todos da CF, art. 1.228, § 1º do CCB e art. 2º, § 2º do Código Florestal.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar as omissões apontadas e consequentemente julgar procedente o agravo interposto. Prequestiona violação dos artigos 77, VI do CPC, art 5º, XXIII e art. 225, caput e § 1º, todos da CF, art. 1.228, § 1º do CCB e art. 2º, § 2º do Código Florestal. (cf. Id. n.
199564666)

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 201299661)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargantes não demonstraram a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Sobre a matéria, o acórdão assim dispôs:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Analisando o caso, verifica-se que não assiste razão à parte autora.

Em se tratando de ação reivindicatória, o êxito da demanda está amarrado aos seguintes requisitos: a) comprovação da propriedade do bem reivindicado, b) a adequada individualização da área e, c) a comprovação da posse injusta da parte adversa.

Ocorre que, em cognição sumária, não ficou demonstrada a posse injusta da parte adversa. Isto porque, embora a parte reivindicante alegue possuir um título originário, este é de 1965 e já transcorreu lapso de tempo considerável entre a aquisição e o ajuizamento desta ação, o que torna frágil a documentação coligida para concessão de tutela de urgência.

O Tribunal de Jstiça deste Estado possui firme posicionamento de que a não comprovação da posse injusta é impeditivo para concessão da tutela antecipada

(...)

Além disso, também não foi comprovada qualquer irregularidade ambiental, que justifique a concessão da imissão na posse, ao menos até presente momento.

Dessa forma, não se verifica a probabilidade do direito pretendido em tutela de urgência, pois, ainda que a parte reivindicante possua título originário, não houve demonstração do exercício da posse injusta pelos réus.

Apenas com a análise aprofundada das provas, vertical e horizontalmente, será possível chegar a uma conclusão justa e conclusiva com o direito, sendo temerário antecipar o efetivo acesso do bem da vida.

Se isso não fosse bastante, também não foi demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não há qualquer indicativo de dano concreto que evidencie prejuízo demasiado aos autores, caso o processo tenha que guardar o seu curso. O mero receio de dano ao patrimônio ou ao meio ambiente não indica urgência no processo, até mesmo porque em se tratando de dano ambiental as providências já são adotadas pelos órgãos competentes e se houver dano patrimonial, este é passível de posterior execução.

Ademais, promover a imissão na posse do imóvel, poderia trazer ao processo efeitos de difícil ou arriscada reversão, o que não é permitido pelo art. 300, § 3º do CPC.

Os elementos não são suficientes à formação do convencimento, neste momento processual, para fim de se conceder a tutela de urgência pleiteada. Assim, deve-se aguardar o exaurimento do feito para obter-se a tutela pretendida, sendo necessária a dilação probatória, para fim de demonstrar a validade dos títulos apresentados pelos autores, bem como a característica da posse dos réus

Portanto, não resta alternativa senão o indeferimento do pleito.

A hipótese versa sobre pedido de imissão de posse formulado como antecipação da tutela almejada em ação reivindicatória, esta que, como se sabe, é assentada no pressuposto da titularidade do domínio e fundada no direito de sequela, cujo sucesso reclama do reivindicante a prova inequívoca do domínio e a individualização da coisa reivindicanda, além da demonstração do exercício de posse injusta por parte do detentor ou possuidor.

Quanto aos requisitos da ação reivindicatória, em síntese, a “admissibilidade da ação reivindicatória exige a presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu”. (STJ - Terceira Turma - REsp nº 1.003.305/DF - Rel. Ministra Nancy Andrighi - Julgado em 18/11/2010 - DJe 24/11/2010).

Exige-se do reivindicante a apresentação de provas que possibilitem segura, embora precária, conclusão quanto à aparente presença dos requisitos acima enumerados (probabilidade do direito), e, a par disso, a demonstração de urgência atual, consubstanciada em circunstância o irremediável, a fim de justificar adiantamento dos efeitos da tutela. São os requisitos disciplinados pelo art. 300 do CPC.

Ao analisar as provas dos autos o Juízo constatou a ausência de qualquer laivo de urgência que justifique a concessão da medida requestada pelos autores/agravantes, pois, como bem assinalado, “não há qualquer indicativo de dano concreto que evidencie prejuízo demasiado aos autores, caso o processo tenha que aguardar o seu curso”, e “o mero receio de dano ao patrimônio ou ao meio ambiente (realmente) não indica urgência no processo, até mesmo porque em se tratando de dano ambiental as providências já são adotadas pelos órgãos competentes e se houver dano patrimonial, este é passível de posterior execução”.

Ademais, não parece preenchido o requisito de probabilidade de provimento do recurso, pois as teses se apresentam repletas de contradições internas, como, e.g., a existente entre a alegação de urgência agônica da imissão de posse com vistas à garantia da “preservação (...) e prevenção de novos danos ambientais” e a alegação de que os réus “vêm, há vinte anos, praticando atos ilícitos no imóvel rural objeto da lide”, ou aquela existente entre a alegação de que “não se pode presumir” que a ordem de depósito de valores em juízo possa “impedir o desenvolvimento da atividade econômica” e a formulação de pedido de tutela de urgência para apresentação de documentos e informações sob pena justamente de... “imediata suspensão de qualquer atividade sobre o imóvel”

Quanto a comprovação da posse injusta, especificamente quanto à definição de posse injusta para fins de ação reivindicatória, Francisco Eduardo Loreiro ensina que:

“Vale destacar que a expressão injustamente a possua, para efeito reivindicatório, tem sentido mais abrangente do que para simples efeito possessório. Nos termos do art. 1.200 do CC, anteriormente comentado, posse injusta, para efeito possessório, é a marcada pelos vícios de origem da violência, clandestinidade e precariedade. Já para efeito reivindicatório, posse injusta é aquela sem causa jurídica a justificá-la, sem um título, uma razão que permita ao possuidor manter consigo a posse de coisa alheia. Em outras palavras, pode a posse não padecer dos vícios de violência, clandestinidade e precariedade e, ainda assim, ser injusta para efeito reivindicatório. Basta que o possuidor não tenha um título para sua posse. É por isso que não cabe a ação reivindicatória, entre outros, contra o locatário, o comodatário, o credor pignoratício, o devedor-fiduciante, o usufrutuário, pois na vigência dos aludidos negócios ou direitos reais as posses diretas têm causas jurídicas que as justificam, ou seja, não são injustas nem para efeito possessório, nem para efeito petitório. Verifica-se, em resumo, que em determinadas situações o proprietário que tinha e perdeu a posse por ato ilícito de terceiro tem a seu favor a opção de usar tanto a ação reivindicatória como a ação possessória. Pode escorar a ação no direito de propriedade, ou na posse anterior, injustamente perdida. (...) Pode figurar no polo passivo da ação reivindicatória o detentor, possuidor sem causa jurídica que justifique a sua posse, ou mesmo terceiro adquirente de boa-fé. (...) (LOUREIRO, Francisco Eduardo. Código civil comentado; doutrina e jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso. 9ª ed. Barueri, SP: Manole, 2015, p. 1.131).

E nesse ponto, o Juízo corretamente entendeu que “ainda que a parte reivindicante possua título originário, não houve demonstração do exercício da posse injusta pelos réus” , concluindo que “apenas com a análise aprofundada das provas, vertical e horizontalmente, será possível chegar a uma conclusão justa e conclusiva com o direito, sendo temerário antecipar o efetivo acesso do bem da vida”, certo é que, embora não seja possível afirmar, com toda certeza do mundo, quem é que possui mais direito sobre aquele pedaço de terra litigioso, não há como dizer, nesse momento, que é injusta a posse exercida pelos agravados, e que a autora deve ser imitida na posse.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se os embargantes não concordam com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

No mais, a respeito do pré-questionamento, anoto que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Custas pelos embargantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024